Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001907-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO:- EDSON SANCHES
Agravo de Instrumento n. 1001907-15.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Embargos à Execução, inverteu o ônus da prova e determinou que a parte embargada, no prazo de 30 (trinta) dias, junte os extratos da evolução do débito devido pela parte embargante.
O agravante alega que não há relação de consumo que justifique a aplicação do CDC, visto que o título executivo consiste numa Cédula Rural Hipotecária com finalidade de custeio pecuário, portanto o agravado não é o destinatário final do produto adquirido.
Argumenta que, ainda que se entenda cabível a lei consumerista, a inversão é indevida neste caso ante o não preenchimento dos requisitos elencados no seu art. 6o, inciso VIII.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que inverteu o ônus da prova e determinou a juntada dos extratos da evolução do débito.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente visto que foram fixados 30 dias para a apresentação dos documentos.
Ademais, a apreciação da matéria exige cautela porque, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não é automática, depende de criteriosa análise, sobretudo por se tratar de Cédula Rural Hipotecária.
De qualquer forma, não haverá prejuízo ao agravado já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator